Tribunal: STF
Processo: RHC 224275
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 774.522/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ‘pelo fundado risco de impedir a reiterada prática de infração penal, tendo em vista o modus operandi dessa organização consistia em atrair as vítimas oferecendo ‘agilidade’ na obtenção de benefícios junto ao INSS e na redução de juros de empréstimos obtidos, anteriormente, por estas’, pois com a ‘a intenção de fraudar, e obter a vantagem ilícita, eles se apropriavam dos cartões bancários com senha e captavam registros fotográficos das vítimas e de seus respectivos documentos, e com tais informações, conseguiam realizar operações financeiras, tais como contrair empréstimos, saques, compras e transferências de valores, bem como abrir novas contas em instituições financeiras, tudo em prejuízo alheio (pessoas com baixa instrução escolar e de idade avançada)’, o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    III - A prisão foi ainda decretada para a aplicação de lei penal uma vez que ‘a prisão dos acusados tem por escopo tentar impedir ou, ao menos, reduzir a reiteração delituosa, bem ainda, proteger a integridade física das vítimas e testemunhas, ante a informação as ameaças que as vítimas vêm sofrendo’.



    IV - Não há que se falar em ausência à contemporaneidade da prisão preventiva, pois ‘conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada’ (HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020).



    V - Não há, ainda, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo sob pena de indevida supressão.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo Regimental desprovido.” (doc. eletrônico 40).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta que o Magistrado de primeiro grau, “ao decretar a prisão do paciente em preventiva, não motivou sua decisão, deixando de observar o que dispõe a legislação pátria, fazendo-a de forma genérica e abstrata […]”. (pág. 3 do doc. eletrônico 44).



    Isso porque “a segregação cautelar do paciente foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base empírica idônea. Lastreou-se, a custódia, na suposta ‘gravidade do delito’, a qual, a propósito, não é simples, mas também não é extravagante ao ponto de inferir a ofensa à ordem pública in re ipsa”. (pág. 6 do doc. eletrônico 44).



    Argumenta, mais, que “não existiu por parte do paciente nenhuma conduta hostil a ensejar um entendimento que este poderia estar a ameaçar ou coagir testemunhas, sendo certas que estas são policiais”. (pág. 10 do doc. eletrônico 44).



    Destaca, ainda, que “o quantum da pena aplicada ao delito sob enfoque, que se reconhecida e aplicada em seu grau máximo, poderá ensejar em uma pena de 04 (quatro) anos, podendo ser substituída por restritiva de direito ou em regime inicial aberto”. (pág. 13 do doc. eletrônico 44). 



    Ressalta, outrossim, que, “[p]assados mais de 05 (cinco) meses dos fatos a decretação da custodia cautelar do paciente se mostra desproporcional, certo é que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão desapareceram, posto a dinâmica processual e o decurso do tempo, ausente a contemporaneidade dos fatos”. (pág. 18 do doc. eletrônico 44).



    Requer, ao final, “que seja concedida LIMINARMENTE a ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente”. (págs. 23 do doc. eletrônico 44).



    O Ministério Público Federal (doc. eletrônico 55) e o Ministério Público do Estado de Pernambuco (doc. eletrônico 60) apresentaram contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No acórdão questionado constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do recorrente:



    “[...]



    Em relação ao pedido, a defesa não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 560-571):



    […]



    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para ‘a garantia da ordem pública, pela gravidade do crime praticado (estelionato contra idosos), pelo fundado risco de impedir a reiterada prática de infração penal, tendo em vista [que] o modus operandi dessa organização consistia em atrair as vítimas oferecendo ‘agilidade’ na obtenção de benefícios junto ao INSS e na redução de juros de empréstimos obtidos, anteriormente, por estas’, pois com ‘a intenção de fraudar e obter a vantagem ilícita, eles se apropriavam dos cartões bancários com senha e captavam registros fotográficos das vítimas e de seus respectivos documentos, e com tais informações, conseguiam realizar operações financeiras, tais como contrair empréstimos, saques, compras e transferências de valores, bem como abrir novas contas em instituições financeiras, tudo em prejuízo alheio (pessoas com baixa instrução escolar e de idade avançada)’, tudo conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada e que sinalizam indícios de reiteração do autuado na prática delitiva.



    Importante destacar que a prisão cautelar foi decretada para a aplicação da lei penal, uma vez que ‘a prisão dos acusados tem por escopo tentar impedir ou, ao menos, reduzir a reiteração delituosa, bem ainda proteger a integridade física das vítimas e testemunhas, ante a informação às ameaças que as vítimas vêm sofrendo’.



    E conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.



    No que pertine à ausência de contemporaneidade, o pedido também não pode ser acolhido, pois, ‘conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada’ (HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020).



    Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que a Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo sob pena de indevida supressão.



    […]



    Com efeito, insta reafirmar que a defesa não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” (doc. eletrônico 41; grifos no original).



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    […]



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar.



    III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes.



    IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    V – Ordem denegada.” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC 140.733/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória.



    […]



    4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória.



    5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.” (HC 122.090/DF, rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.522 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 141.170 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli).



    Além disso, esta Suprema Corte também possui orientação no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na ameça feita à vítima, especialmente, como no caso, quando o crime é praticado contra pessoas idosas e de baixa instrução escolar. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima.



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 208.183 AgR/SP, rel. Min. Nunes Marques).



    “Habeas Corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Ameaça concreta a testemunhas. 4. Motivação suficiente para decretação da custódia cautelar. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 83.856/GO, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi na prática do crime, consubstancia situação concreta a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Segregação por conveniência da instrução criminal justificada: ameaça a testemunhas. Ordem indeferida.” (HC 101.840/ES, rel. Min. Eros Grau).



    “PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA A VÍTIMA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ameaça a vítima sinaliza a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao recolhimento domiciliar.” (HC 200.183/MA, rel. Min. Marco Aurélio).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    Com efeito, tal como concluiu o STJ, “não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada”.



     



    Além disso, a “estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria”. (HC 161.723 AgR/RJ, rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator